Tribunal: TJES
Processo: 0020377-97.2014.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020377-97.2014.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BRENNER SOUZA JULIAO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA. PROVA TESTEMUNHAL.

AUSÊNCIA DE

ANIMUS NECANDI
. DES
CLASSIFICAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.

APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

2. Embora não conste dos autos o laudo de exame de corpo de delito, observo que o crime em comento não deixou vestígios, tendo em vista que os disparos de arma de fogo não atingiram as vítimas, o que a doutrina denomina tentativa branca ou incruenta. Nesse sentido, leciona Rogério Greco (Código Penal: comentado, 10.ed., Niterói, RJ: Impetus, 2016, p. 60), “fala-se em tentativa branca, ou incruenta, quando o agente, não obstante ter utilizado os meios que tinha ao seu alcance, não consegue atingir a pessoa ou a coisa contra a qual deveria recair sua conduta”.

3. A apreciação da tese defensiva da desclassificação do crime em comento para o delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03) ante a ausência de animus necandi deve ser realizada pelo Júri, tendo em vista a inexistência de prova inequívoca de tais alegações.

4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
BRENNER SOUZA JULIÃO
em face da Sentença de Pronúncia de fls. 394/395, proferida pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no art. 121, §2º, inciso V, c/c art. 14, inciso II, e art. 29 (duas vezes), e art. 311, todos do CP, e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Razões recursais apresentadas às fls. 415/417, nas quais objetiva a impronúncia do acusado em razão da ausência de materialidade do crime e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de disparo de arma de fogo previsto no art. 15 do Estatuto do Desarmamento, ante a inexistência de
animus necandi
.

Contrarrazões do promotor de justiça, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Decisão do Juízo
a quo
, às fls. 431/432, mantendo incólume o
decisum
atacado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 5113054).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
BRENNER SOUZA JULIÃO
em face da Sentença de Pronúncia de fls. 394/395, proferida pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no art. 121, §2º, inciso V, c/c art. 14, inciso II, e art. 29 (duas vezes), e art. 311, todos do CP, e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Razões recursais apresentadas às fls. 415/417, nas quais objetiva a impronúncia do acusado em razão da ausência de materialidade do crime e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de disparo de arma de fogo previsto no art. 15 do Estatuto do Desarmamento, ante a inexistência de
animus necandi
.

Decisão do Juízo
a quo
, às fls. 431/432, mantendo incólume o
decisum
atacado.

Contrarrazões do promotor de justiça e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

No dia 17 de abril de 2014, por volta das 12:00h, na Avenida Sergio Cardoso, próximo a praça do Bairro Guaranhuns, em Vila Velha/ES, o denunciado e três outras pessoas transitavam em um veículo com restrição de furto e roubo (fls. 29), cujo sinal identificador haviam alterado, trocando-lhe as placas.

Ao serem abordados por uma viatura da polícia militar, o denunciado desceu e, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo – que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar (auto de apreensão a fls. 19 e de eficiência provisório a fls. 20) – em direção a Delvaux Loureiro Junior e Marion Gottardo Lopes. O objetivo de matar somente não foi alcançado porque, devido a erro de pontaria, as vítimas não foram atingidas (tentativa branca, razão pela qual não se confeccionou laudo de exame de lesões corporais).

O motivo do delito doloso contra a vida foi o de tentar fugir, assegurando impunidade em relação à adulteração de sinal praticada.

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp nº 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

No caso em voga, a defesa requer a impronúncia do ora recorrente, sob o argumento, em síntese, de que não há prova da materialidade quanto aos disparos de arma de fogo descritos na denúncia.

Com efeito, embora não conste dos autos o laudo de exame de corpo de delito, observo que o crime em comento não deixou vestígios, tendo em vista que os disparos de arma de fogo não atingiram as vítimas, o que a doutrina denomina tentativa branca ou incruenta.

Nesse sentido, leciona Rogério Greco (Código Penal: comentado, 10.ed., Niterói, RJ: Impetus, 2016, p. 60), “
fala-se em tentativa branca, ou incruenta, quando o agente, não obstante ter utilizado os meios que tinha ao seu alcance, não consegue atingir a pessoa ou a coisa contra a qual deveria recair sua conduta
”.

Com o mesmo entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme o julgado a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TENTATIVA BRANCA. POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De todas as matérias levadas a exame pela Defesa em sede de habeas corpus, apenas o tema relacionado à competência do Tribunal do Júri foi examinado pela Corte a quo, de maneira que as demais alegações não podem ser apreciadas diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Como se sabe, a doutrina e a jurisprudência reconhecem a possibilidade de haver crime tentado ainda que não haja ofensa ao bem juridicamente tutelado pela norma penal incriminadora. É a hipótese da chamada tentativa branca ou tentativa incruenta. Dessa maneira a intensidade das lesões não atesta, de plano, a falta de animus necandi. 3. Neste caso, as instâncias ordinárias constataram a presença de indícios de que o agente atuou imbuído de animus necandi. Desse modo, não é possível modificar essa conclusão sem nova incursão na seara probatória, providência incabível pela estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no RHC n. 156.163/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Por outro lado, compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
e
os
indícios suficientes de autoria
restam evidenciados pelas provas produzidas nos autos, mormente a prova testemunhal coligida, a qual não enseja dúvida acerca da ocorrência do crime praticado.

Na fase inquisitorial, as vítimas, policiais militares Sargento PMES Delvaux Loureiro Junior e Soldado PMES Marlon Gottardo Lopes, relataram que o ora recorrente estava na parte traseira esquerda do automóvel, saltou e efetuou disparos em direção à viatura onde se encontravam (fls. 7/10).

Tais depoimentos foram confirmados integralmente sob o crivo do contraditório, consoante se observa dos excertos abaixo transcritos:

Que estava de preventivo no dia dos fatos fazendo patrulhamento comum quando receberam uma informação anônima de populares que havia um carro Tucson onde haviam quatro elementos armados e tal veículo seria roubado; que já tinham a confirmação de que o referido veículo era roubado; que passaram então a procurar o veículo, sendo que no momento em que o veículo percebeu a presença da viatura, empreendeu fuga; que passaram a perseguir o veículo; que após um período de perseguição, os ocupantes do veículo efetuaram de três a quatro disparos, sendo que a viatura onde estava o depoente não revidou os tiros; que só houveram os disparos vindo do veículo perseguido; que no bairro Jardim Asteca o veículo foi abandonado e os elementos conseguiram fugir; que a viatura do depoente ficou cerca de quarenta minutos no local a procura dos fugitivos; que logo após desse tempo tornou conhecimento de que o acusado teria sido preso dentro de um ônibus e que com ele foi encontrado uma arma; que pelo que soube a arma estava com alguns cartuchos deflagrados; (...) que não conhecia o acusado; que confirma o depoimento de fls. 07/08; que pode afirmar com certeza de que o acusado estava dentro do veículo (...) Que o acusado afirmou ao depoente no momento dos fatos que a arma apreendida era sua, do acusado (...). (
PM Delvaux Loureiro Junior
– fls. 159)

Que se recorda do acusado; que se recorda que no dia dos fatos recebeu uma denúncia anônima dando conta de quatro indivíduos dentro de um veículo Tucson roubado; que saíram na tentativa de localizar o veículo e quando o mesmo avistou a viatura empreendeu fuga; que a viatura do depoente saiu então em perseguição ao veículo; que após um período de perseguição o depoente viu quando a porta traseira esquerda do veículo abriu, em baixo movimento, e efetuou de três a quatro disparos; que não foi possível a viatura do depoente revidar os disparos, por conta das circunstâncias, razão pela qual continuaram a perseguição; que chegando no bairro Jardim Asteca os ocupantes do veículo abandonaram o mesmo e conseguiram fugir; que no mesmo local receberam informação de populares que um indivíduo havia entrado correndo dentro do ônibus; que a guarnição do depoente ficou no local efetuando buscas; que outra viatura foi a procura do ônibus, tendo logrado êxito em encontrar o acusado, com as características que haviam sido repassadas; que o acusado estava armado; (...) que confirma o depoimento de fls. 09/10. (
PM Marion Gottardo Lopes
– fls. 161)

Por sua vez, o acusado, na esfera policial (fls. 13/14), confirma que se encontrava no interior do veículo no momento dos fatos, bem como estava de posse da arma de fogo quando foi preso, todavia, afirma que não foi o autor dos disparos. Já na seara judicial, não foi interrogado, tendo sido decretada sua revelia.

Assim, observo que a versão do recorrente é isolada, havendo, ao revés, elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

No que se refere à tese defensiva da desclassificação do crime em comento para o delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03), ante a ausência de
animus necandi
, a apreciação de tal questão deve ser realizada pelo Júri, tendo em vista a inexistência de prova inequívoca de tais alegações, conforme os fundamentos supra expendidos.

Nesse sentido, a jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP. Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. No caso dos autos, o Magistrado de primeira instância, fundado nas evidências do processo, quanto à materialidade, consignou que ela foi demonstrada pelo laudo traumatológico que atestou as lesões na vítima. Em relação à autoria, asseverou que esta fora corroborada pela oitiva do ofendido e pelo depoimento prestado em juízo por testemunha presencial do fato. 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri. 4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja,
o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir.
5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.) (grifei)

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.